Tribunal: TJPA
Processo: 0023453-28.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023453-28.2017.8.14.0401

APELANTE: FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
Art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO – IMPROVIMENTO – Réu que agiu mediante violência ao empurrar a vítima e puxar-lhe os cabelos para subtrair-lhe a
res furtiva
. Demais disso, vê-se ter ocorrido a inversão da posse do bem, ainda que por curto tempo, quando o apelante e seu comparsa foram presos em flagrante. E
ntendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ
. –
2)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO –
Conduta do apelante determinante para a prática delitiva, tendo abordado a vítima em via pública, na companhia de outro indivíduo, mediante violência, e subtraído seu aparelho celular. –
3)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – PARCIAL PROVIMENTO – Reconhecida a atenuante da menoridade relativa pelo magistrado
a quo
, e tendo sido reconhecida a confissão espontânea nesta instância recursal, inviável suas incidências, pois a pena intermediária não pode conduzir a aplicação da sanção aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Colendo STJ.
–
4)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA – IMPROVIMENTO – Regime inicial estabelecido nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º,
b
, do CPB, qual seja o semiaberto, ante o
quantum
da pena estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM, CONTUDO, APLICÁ-LA EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO C.STJ
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no A
rt. 157, §2º, II, do CPB
, tendo-lhe cominado a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a desclassificação do delito pelo qual foi condenado para o previsto no Art. 155, do CPB c/c Art. 14, inc. II, do CPB, bem como o reconhecimento da participação da menor importância, o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, requerendo, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea para o mais benéfico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Narra a inicial, em síntese, que no dia 18 de setembro de 2017, na Avenida Conselheiro Furtado, a vítima trazia em suas mãos um aparelho celular Sony 4ª, quando foi surpreendida pela aproximação súbita de dois indivíduos um dos quais arrebatou seu aparelho celular, tendo empreendido fuga em seguida, contudo, foram detidos por populares e espancados até a chegada da Polícia Militar, que os prendeu em flagrante e os conduziu para a Delegacia, recuperando-se o bem subtraído e devolvido à vítima, enquanto que um dos indivíduos empreendeu fuga sem ser identificado.
Tendo sido imputado ao réu Fabiano Carneiro de Oliveira a prática delitiva prevista no Art. 155, §4º, inc. IV, do CPB
.”

A denuncia foi recebida em 26/02/2018, tendo sido o feito instruído, ocasião em que na segunda audiência da persecução penal a vítima relatou com riqueza de detalhes que durante a abordagem, o denunciado e o comparsa empurraram-na para o meio da rua e puxaram seus cabelos para conseguirem subtrair de suas mãos o aparelho celular.

Assim, o Ministério Público apresentou ao ID/PJ-e n.º 6274629
aditamento à denúncia com nova narrativa e imputação ao denunciado da prática delitiva prevista no Art. 157, §2º, inc. II, do CPB
. O qual foi recebido em 25/03/2019. Tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e ampla defesa quanto aos novos fatos.

Após a instrução,
FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
foi
condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto tentado, aduzindo que não houve emprego de violência e que a
res furtiva
não permaneceu por muito tempo em seu poder, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

O magistrado sentenciante, baseado no depoimento da vítima Mayara Manoela dos Santos Ferreira, entendeu configurado o delito previsto no Art. 157, §2º, inc. II, do CPB, em virtude dos indivíduos terem “ido para cima dela, a empurrado para o meio da rua e puxado os seus cabelos” [
SIC
].

Assim sendo,
in casu
, tem-se configurada a violência perpetrada pelos indivíduos durante a empreitada criminosa, tornando-se inviável a pretendida desclassificação para o crime de furto, pois tal delito se configura quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

Além do mais, não há que se falar em tentativa, uma vez que o fato criminoso se consumou, já que os indivíduos obtiveram êxito em subtrair das mãos da vítimas o seu aparelho celular e terem empreendido fuga, apesar de serem alcançados por populares após a empreitada delitiva, único motivo pelo qual a vítima conseguiu recuperar o bem.

É cediço que para a consumação do delito de roubo é suficiente que haja o emprego da violência ou mediante grave ameaça para a inversão da posse do objeto subtraído, ainda que por pouco lapso temporal e que não saia totalmente da esfera de vigilância da vítima
. E no contexto dos autos tem-se elementos suficientes para conduzir a condenação do réu pela prática do delito previsto no Art. 157, §2º, inc. II, do CPB, na sua modalidade consumada, não havendo que se falar em desclassificação.

Nesse sentido é o enunciado da
Súmula 582 do Colendo STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”.

No que concerne ao pleito da defesa do apelante acerca do reconhecimento da participação de menor importância, prevista no Art. 29, §1º, do CPB, tem-se que também não lhe assiste razão.

Segundo o relatado pela vítima em juízo esta esclareceu ter sido o roubo cometido pelo réu e seu comparsa em conjunto, narrou que ambos partiram em sua direção, a empurraram para a rua e lhe tomaram o celular, restando assim comprovada a efetiva e significativa contribuição do recorrente para a prática do delito, porquanto imprescindível na execução do
iter criminis
.

Tem-se assim, que a ação conjunta dos acusados foi determinante para a realização do tipo penal, e, de acordo com o Art. 29, caput, do CPB, quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, descabendo, portanto, falar em participação de menor importância na hipótese dos autos.

Acerca do pleito de redução da pena em razão da menoridade relativa e confissão espontânea, vê-se inviável atender tal súplica, uma vez que o magistrado
a quo,
a quando
da fixação da pena, embora tenha reconhecido a presença da atenuante da menoridade relativa, prevista no Art. 65, inciso I, do CPB, deixou de reduzir a pena, em virtude de já ter sido fixada no mínimo legal.

De igual modo, verifico que embora se reconheça que o réu tenha confessado espontaneamente o crime, conforme se extrai do depoimento prestado (ID/PJ-e n.º 6274648), inviável a incidência da aludida atenuante, por conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

É cediço que na segunda fase de aplicação das penas, ao contrário do que ocorre na terceira, o legislador não determinou
quantum
de majoração ou redução da sanção, motivo pelo qual o magistrado fica adstrito aos limites legais para a fixação da pena-base, não havendo, portanto, que se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, asseverou a impossibilidade jurídica da pena provisória ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas no Art. 65, do CPB. Tanto é assim, que esse entendimento resultou no enunciado da Súmula 231/STJ,
verbis:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Desse modo, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base corporal inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes e causa de diminuição da pena.

Na terceira fase de fixação da pena, foi considerada a causa de aumento prevista no Art.157, § 2º, inciso II, do CPB, no grau mínimo estabelecido em lei, ou seja, em 1/3 (um terço), razão pela qual a pena ficou definitivamente estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual não merece nenhum reparo.

Por fim, pugna o apelante pela aplicação de regime inicial menos gravoso do que aquele que lhe foi imposto, qual seja o semiaberto. Todavia nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º,
b
, do CPB, tal regime se mostra como o mais adequado na espécie, considerando-se o
quantum
da sanção corpórea definitivo fixado ao réu.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dar parcial provimento
, apenas para reconhecer a existência da confissão espontânea, sem, contudo, aplicá-la, mantendo-se incólume os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, 08 de Agosto de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/08/2022